Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-73.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-73.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAYER S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANTONIO CANESIN, FLAVIO MERENCIANO

APELADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO MERENCIANO, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE ALGODÃO EM PLUMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Ação de embargos de terceiro ajuizada por Bayer S.A., objetivando a restituição de 90.000 arrobas de algodão em pluma sequestradas no contexto de medida cautelar atrelada a execução promovida pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda contra terceiros devedores.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a ausência de comprovação da propriedade do bem pela embargante.

3. Apelação interposta pela Bayer S.A., alegando, em síntese: (i) impossibilidade de cessão da posição processual da Syngenta para a Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento sem seu consentimento; (ii) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (iii) erro na valoração das provas documentais; (iv) violação ao art. 18 da Lei nº 8.929/94, que veda a penhora de bens vinculados à Cédula de Produto Rural; (v) excesso nos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) se a sucessão processual da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. pela Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento foi válida sem a anuência da parte contrária; (ii) se a perda superveniente do objeto do processo enseja a extinção da ação sem exame de mérito e como devem ser distribuídos os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O CPC prevê que a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes sem o consentimento da parte contrária, salvo nos casos de execução, em que o cessionário pode prosseguir na ação executiva independentemente de anuência do executado (art. 109, §1º e art. 778, §1º, III do CPC).

7. No caso, os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, e não de execução, de modo que a sucessão processual da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. pela Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento deveria ter sido precedida de consentimento da parte adversa, o que não ocorreu.

8. A perda superveniente do objeto do processo inviabiliza a continuidade da ação e impõe sua extinção sem resolução do mérito, conforme previsão expressa do art. 485, VI do CPC.

9. Nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação (art. 85, §10 do CPC). Na hipótese, a Bayer S.A. optou por judicializar a controvérsia e insistiu no julgamento de mérito mesmo após a demonstração da inocuidade do pedido, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

10. A decisão que reconhece a perda do objeto do processo não torna inadmissíveis as manifestações apresentadas pela Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento, que poderia atuar no feito como assistente litisconsorcial (art. 109, §2º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no ponto em que deferiu a sucessão processual da ré Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. pela Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de Investimento.

12. De ofício, reforma-se a sentença de improcedência para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do objeto e do consequente interesse processual do autor.

13. Tese de julgamento: "A perda superveniente do objeto enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo os honorários sucumbenciais ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10 do CPC, no caso, o próprio terceiro embargante. A sucessão processual em ação de conhecimento depende da anuência da parte adversa, nos termos do art. 109, §1º do CPC".